Tribunal: TJDFT
Processo: 0730156-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730156-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCILANY GIULEATTE PORTELA AGRAVADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE COSTA DE OLIVEIRA, ORALDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, FRANCISCA DAERLE VIEIRA DA SILVA, EDINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse (lote na Colônia Agrícola 26 de Setembro), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) o fato de constar como sócia ou administradora de empresa não é motivo suficiente para indeferimento da gratuidade de justiça; 2) nenhuma das empresas possui, no momento, contratos ativos ou fontes de receita consideráveis, tratando-se de pessoas jurídicas registradas, porém sem operação mercantil; 3) seus extratos bancários recentes e sua carteira de trabalho sem registro comprovam sua hipossuficiência; 4) a maioria das quantias recebidas em seus extratos tem origem em transferências realizadas por seu atual companheiro Fabio, que, diante da dificuldade financeira enfrentada, vem prestando auxílio pessoal e voluntário; 5) há registros de pequenos valores oriundos de transferências de familiares próximos e transações pontuais decorrentes da venda de bens pessoais, que têm servido exclusivamente para sua subsistência; 5) se fosse possível, teria proposto a ação perante o Juizado Especial. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a concessão da gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) promoveu-se a consulta via sistema SNIPER, ora anexada. A providência mostrou que a parte autora é sócia-administradora de duas empesas ativas, a Meteoro Administradora Condominial e Serviços LTDA e IRP Administradora de Condomínios LTDA. Tal fato é corroborado pelo próprio extrato bancário apresentado pela parte autora, o qual denota o recebimento de PIX da última empresa citada (ID. 243132049). A omissão da parte autora quanto ao averiguado impede a análise da alegada impossibilidade de custeio dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo. Assim, entendo que não há elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. (...) (grifos no original) Ocorre que, além de ser presumida a veracidade da hipossuficiência declarada por pessoa física (CPC 99 § 3o), a agravante comprova que a movimentação de valores em sua conta bancária é pouco expressiva (inferior a 5 salários-mínimos) e sua carteira de trabalho digital se encontra sem registro, o que justifica a gratuidade por ela requerida. Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo originário. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator